Tribunal: TJSP
Processo: 1504834-03.2019.8.26.0132
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1504834-03.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é recorrente
GUILHERME DONIZETE LEME, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504834-03.2019.8.26.0132 -Voto no 22.224 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso em Sentido Estrito no: 1504834-03.2019.8.26.0132
Recorrente: GUILHERME DONIZETE LEME
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CATANDUVA
Voto no 22.224
Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio qualificado
tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios de autoria
suficientes. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.343/345), acrescenta-se que se trata agora de
recurso em sentido estrito do Réu da decisão de
fls.343/358 na qual foi pronunciado pela acusação
do crime de homicídio qualificado tentado (artigo
121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal), pretendendo a impronúncia, e subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de lesão corporal
(fls.379/389).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504834-03.2019.8.26.0132 -Voto no 22.224 - DS
3
seu não provimento (fls.411/417), e manutenção da
decisão pelo Juízo Monocrático (fls.419).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.462/470).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A materialidade está demonstrada:
1. pelo laudo de exame de corpo de delito de
fls.60/61,
e
pelo
laudo
complementar
de
fls.192/194 os quais atestam as lesões corporais
graves sofridas pela vítima Michael; 2. pelos
relatórios
médicos
e
fichas
de
atendimento
(fls.159/197).
Os indícios de autoria ficaram
demonstrados pela prova oral produzida.
O Réu negou os fatos quando
interrogado na fase administrativa (fls.11/12) e
em Juízo, dizendo, em síntese, que: 1. foi até a
residência de sua ex-companheira Joice porque
ficou preocupado com a saúde de sua filha; 2. ao
adentrar a residência, viu que Michael dormia ali,
iniciando-se uma discussão que evoluiu para luta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504834-03.2019.8.26.0132 -Voto no 22.224 - DS
4
corporal; 3. Michael desferiu um golpe tipo
“gravata” em seu pescoço, momento em que alcançou
uma faca e desferiu golpes para trás; 4. cessou os
golpes quando percebeu que Michael o soltara e
desferiu um golpe em sua cabeça com uma garrafa;
5. entregou a faca para Carlos e deixou o local;
6. trabalhou com Michael antes de se separar de
Joice e eram amigos.
A vítima Michael declarou, na
fase administrativa (fls.66) e em Juízo, que: 1.
relacionava-se com Joice e pernoitou em sua
residência naquela data; 2. o Réu soube do
relacionamento no dia anterior, e chegaram a
conversar sobre o fato; 3. no dia do fato, acordou
por volta das 4hs da madrugada, com o Réu
adentrando a residência pela janela do quarto; 4.
o Réu ficou nervoso quando o viu no local, e
entraram em luta corporal; 5. a luta se estendeu
até a cozinha, local onde o Réu pegou uma faca e
desferiu golpes em sua barriga; 6. tentou fugir
correndo, mas foi perseguido pelo Réu o qual
desferiu golpes com a faca em suas costas,
costelas e coxa, além de desferir pancadas em sua
cabeça com uma garrafa; 7. Carlos, avô de Joice,
tentou apartar a briga, mas o Réu dizia “deixa eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504834-03.2019.8.26.0132 -Voto no 22.224 - DS
5
terminar de matar”; 8. era conhecido do Réu, pois
trabalharam
juntos;
9.
não
desferiu
golpe
“gravata” no pescoço do Réu.
A testemunha Joice disse, na fase
administrativa (fls.10) e em Juízo, que: 1. estava
separada do Réu na data do fato, tendo ele dito
que, se a visse com outro homem, matá-lo-ia; 2.
estava se relacionando com Michael há menos de um
mês, e a noite do fato foi a primeira em ele
pernoitou em sua residência; 3. havia mandado
mensagem para GUILHERME porque se preocupava, pois
ele dizia que pretendia se matar; 4. na madrugada
do fato, GUILHERME adentrou sua residência pela
janela e, ao ver que Michael estava ali, entraram
em luta corporal; 5. ambos se agarraram pelo
pescoço, dirigindo-se à cozinha; 6. GUILHERME
desferiu facadas em Michael; 7. tentou evitar que
GUILHERME desse facadas e machucou sua mão ao
tentar segurar esse objeto; 8. Michael tentou
fugir, segurando os ferimentos na barriga, momento
em que GUILHERME desferiu um golpe com uma garrafa
em sua cabeça; 9. a filha do casal não estava
doente nessa data.
A
testemunha
Carlos,
avô
de
Joice, disse, na fase administrativa (fls.08) e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504834-03.2019.8.26.0132 -Voto no 22.224 - DS
6
Juízo, em síntese, que: 1. GUILHERME era bom pai e
foi até o local durante a madrugada porque a filha
estava doente; 2. quando ouviu o barulho e chegou
ao local do fato, viu Michael ferido, e GUILHERME,
ainda no local, portando uma faca; 3. segurou
GUILHERME, determinando que fosse embora dali; 4.
não presenciou os golpes com faca e nem com
garrafa.
O Policial Militar José Alexandre
disse, na fase administrativa (fls.04/05) e em
Juízo, em síntese, que: 1. chegando ao local do
fato, o Réu já tinha se evadido, sendo abordado
posteriormente,
acompanhado
do
primo
Everton,
deslocando-se em um veículo por uma estrada de
terra; 2. o Réu disse informalmente que entrou em
luta com a vítima por motivo de ciúme, “perdendo a
cabeça” e o esfaqueando; 3. apurou que o Réu
adentrou a residência de Joice pela janela do
quarto; 4. Joice também foi atingida na mão pela
faca utilizada pelo Réu.
A testemunha Everton disse, na
fase administrativa (fls.09) e em Juízo, que: 1.
não presenciou o fato e apenas foi ao encontro de
seu primo GUILHERME o qual pediu ajuda; 2. não
houve
tempo
de
tomar
conhecimento
sobre
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504834-03.2019.8.26.0132 -Voto no 22.224 - DS
7
ocorrido, pois, logo que encontrou GUILHERME,
foram abordados por policiais; 3. soube do fato
posteriormente, por meio de sua tia.
A testemunha de Defesa Benedito
não presenciou o fato e nada de concreto
acrescentou à prova.
Como se vê, os fatos são graves,
a materialidade é certa, e os indícios de autoria
são suficientes, ainda que se trate de caso cuja
prova
requeira
maior
aprofundamento,
pela
existência de versões antagônicas, daí porque o
mérito, em toda sua amplitude, deve ser analisado
e valorado pelo juiz natural dos crimes dolosos
contra a vida que é o Conselho de Sentença.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR